Tribunal: TJPA
Processo: 0004094-71.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004094-71.2014.8.14.0054
APELANTE: DIONAIS GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COM CONSEQUENTE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NULIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO

AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2013. ACOLHIDO. O COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVOU O EFETIVO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Arguição de nulidade da contratação temporária, com consequente Direito à percepção do FGTS.
Demonstração de contrato regular (
02.01.2013 a 31.12.2013), de modo que,
não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS e saldo de salário em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual.

2.
Pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento do saldo de salário de novembro de 2013. Como cediço, o
pagamento é fato que extingue. O cotejo probatório anexado aos autos (contracheque) não comprovou o efetivo pagamento, uma vez que não possui assinatura do servidor em questão, tampouco, o depósito do referido valor. Necessidade de condenação ante a inexistência de comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município. Precedentes.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para reconhecer
o direito ao
saldo de salário de novembro de 2013, o qual deve corresponder
aos dias efetivamente trabalhados, cujos valores serão apurados em fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0004094-71.2014.8.14.0054
- PJE
)
interposta por DIONIAS GOMES DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Reclamação Trabalhista.

Consta da petição inicial,
que a Autora foi admitida em 03.04.2013, através de contratação temporária, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido dispensada em 23.11.2013, em que pese o término do contrato está previsto para 31.12.2013.
Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a assinatura da sua CTPS; o pagamento do FGTS, de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%; salário retido do mês de novembro de 2013; salário devido por quebra de contrato e, verbas rescisórias (férias simples e 13º salário integral).

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Ante ao exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de São João do Araguaia a pagar a Autora a quantia correspondente a R$ 339,00 reais
, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data de cada respectiva inadimplência. Com base no CPC 269, inciso I, fica resolvido o mérito. Condeno a Requerida nos honorários de advogados que arbitro em 20% sobre a condenação. Determino que do pagamento sejam descontadas as contribuições ao INSS no percentual do empregado contribuinte. Intimados os presentes. P.R.I.C. Nada mais havendo mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente assinado. (grifo nosso).

Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação
alegando a nulidade da contratação temporária, o Direito à percepção do FGTS de todo o período laboral, sem a multa de 40%, bem como,
o pagamento do salário retido de
novembro de 2013, uma vez que não teria sido comprovado o referido pagamento
. A
o final, requer o conhecimento e provimento da Apelação.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reconhecimento da alegada nulidade da contratação temporária
,
se o Apelante faz jus à percepção do FGTS de todo o período laboral, bem como, ao
pagamento do
mês de novembro de 2013.

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FGTS

Sobre o tema, impende transcrever as disposições contidas no art. 37, II, IX e §3º da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Acerca das exceções ao concurso público, o doutrinador Matheus Carvalho, esclarece:

No entanto, é cediço que a exigência de concurso público pode ser excepcionalizada por disposição constitucional. De fato, para assunção de determinados cargos ou funções, a realização de concurso não atende à necessidades de interesse público, o que enseja a possibilidade de ingresso mediante nomeação direta. Podem ser listadas as exceções espraiadas em diversos dispositivos da Constituição Federal.

a)Cargos em comissão: (...)

b)
Servidores Temporários
: ao dispor acerca da contratação de servidores para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, a Constituição da República não estabelece o concurso público como exigência para ingresso.
De fato, por tratar-se de situação excepcional, transitória e pela necessidade de ser atender uma situação urgente, a realização de procedimento seletivo poderia ensejar prejuízos aos interesses da Administração
.

(...) (Manual de Direito Administrativo, ed. JusPodivm, 3ª edição, 2016, pág. 813)

Analisando o cotejo probatório dos autos, constata-se que o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato de prestação de serviços e consequente direito ao recebimento do FGTS, não merece ser acolhido, uma vez que no presente
caso, o Apelante laborou para o Município por meio de contrato de prestação de serviço por tempo determinado, celebrado por escrito,
para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais pelo período de 02.01.2013 a 31.12.2013,
de modo que, o Apelante não logrou êxito em comprovar a existência de prorrogações sucessivas do contrato, o que, caso existente, seria uma demonstração da ausência de excepcionalidade ou de transitoriedade da contratação o que violaria o disposto no artigo 37, II da CF/88, ante a
desnaturação do caráter
temporário
do
contrato.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Município e a mesma função do Apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO
. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido.

(TJPA, 2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12). (grifo nosso).

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido de provar a alegada nulidade de seu contrato,
nos termos do art. 373, I do CPC/2015
, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual.

DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2013

O Magistrado de origem indeferiu o pedido de recebimento do salário de novembro de 2013, em razão do contracheque anexado aos autos.

Como cediço, o pagamento é fato que extingue a obrigação, contudo, da análise dos autos, constata-se que o contracheque apresentado não possui assinatura do servidor em questão, além de não restar comprovado que o referido valor fora depositado em favor do Apelante.

Deste modo, inexistindo comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município, impõe-se a reforma da sentença neste aspecto, conforme entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA LEI LEI Nº 8.745/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. FGTS NÃO DEVIDO ANTE A REGULARIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO NOS TERMOS DO DISPOSTO PELO STF E STJ NOS TEMAS 810 E 905 RESPECTIVIAMENTE.

1. Em casos de contratação pelo regime especial de direito administrativo, a Lei Federal nº 8.745/1993 é utilizada de forma subsidiária à Lei Municipal que regulamenta a matéria. Todavia, considerando que o apelado sequer juntou a Lei Municipal que dispõe sobre o contrato firmado com a requerente e restando consignado que o contrato temporário foi rescindido por conveniência da Municipalidade, antes do seu termo final, imperiosa a aplicação do disposto no art. 12, §2º da Lei nº 8.745/1993. 2. Considerando o disposto no art. 85, §2º e suas alíneas, e tendo em vista o princípio da razoabilidade, entendo que deve ser mantida a decisão no que se refere aos honorários fixados. 3. Sendo legal a contratação temporária do autor, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário.

4.
No que se refere ao pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2013, que estaria pendente, entendo que assiste razão à requerente. Em que pese a apresentação por parte do ente municipal de contracheque (Num. 1006788 - Pág. 4) referente ao mês de novembro de 2013 em favor da requerente, observo que tal documento não encontra sequer assinado pela servidora à época. Desse modo, entendo que o Município não conseguiu de desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, razão pela qual, deve-se dar provimento a este capítulo do recurso, sendo necessária a condenação da fazenda municipal ao pagamento do referido mês.

(TJPA, 1690234, 1690234, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL. SALDO DE SALÁRIO. DEVIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração;
4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora
; 6- Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 14 c/c§§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC; 5- Juros e correção monetária seguem a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7-

Recursos de apelação conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do Município provida, nos termos da fundamentação.

(TJPA, 1802518, 1802518, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA [...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

(TJPA, 2016.03975381-67, Não Informado, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20). (grifo nosso).

Deste modo, condeno o Ente Municipal ao pagamento do saldo de salário de novembro de 2013,
cujo valor deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
para reconhecer
o direito ao
saldo de salário de novembro de 2013, o qual deve corresponder
aos dias efetivamente trabalhados, cujos valores serão apurados em fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020